Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-78.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706768-78.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: MARCOS ROBERTO DOS REIS D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 58549349. Oficie-se ao INSS para informar no prazo de 10(dez) dias considerando a dobra do prazo para a FP seo Apelado ainda percebe o Auxílio Doença Acidentário. Referida informação é valiosa para apreciação do recurso supra e o faço em nome do Princípio da Cooperação que deve nortear o comportamento processual das partes no CPC. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator